Tribunal: TJPA
Processo: 0012180-42.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012180-42.2009.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CLAUDIO MARTINS, JOSE BEZERRA DE MORAIS, CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, VERISSIMO PINTO DA SILVA, JOAO BATISTA HOLANDA DE ARAUJO, PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO, PEDRO SANTANA DA COSTA SANTOS, EMANUEL JORGE LAVAREDA AMARO, JOAO JOSE DO NASCIMENTO, LUCIO JOAO DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA AO DIREITO RECLAMADO. PREJUDICIAL REJEITADA. DO MÉRITO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO APENAS ÀQUELES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – Trata-se de Mandado de Segurança em que se pleiteia a incorporação do abono salarial aos proventos dos militares da reserva, ante a omissão da administração pública em adimplir as parcelas tal como se faz perante os militares da ativa.

2 – Preliminar de ilegitimidade passiva. O IGEPREV, cuja natureza jurídica corresponde a uma Autarquia previdenciária criada justamente para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não se pode cogitar sua ilegitimidade passiva, tampouco da necessidade de o Estado do Pará compor a lide.

3 – Prejudicial de decadência. Ao deixar de incorporar gratificações/vantagens aos proventos dos militares sem que tal ato represente negativa expressa dos direitos dos impetrantes, resta configurada a conduta omissiva por parte da administração pública. Dessa forma, a ausência de pagamento da parcela remuneratória renova-se mês a mês, descaracterizando, então, o prazo decadencial.

4 – É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

5 –
A jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida

6 – Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, confirmando o teor da liminar outrora deferida, concedeu a segurança, determinando à autarquia que procedesse à incorporação e equiparação do abono salarial aos impetrantes, militares da reserva, de acordo com os valores recebidos pelos militares da ativa de grau hierarquicamente superior ao que se deu a aposentadoria.

Irresignado, o IGEPREV interpôs apelação (ID 2760477) suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, devendo o Estado do Pará compor a presente lide e, além disso, aduziu a configuração da decadência do
mandamus
. No mérito, alegou a inconstitucionalidade do abono salarial por estender vantagem ao militar inativo por mero Decreto, ressaltou a transitoriedade da parcela abono salarial, tendo sido concedida de forma transitória e
propter labore,
não compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária, não sendo possível a sua incorporação. Destacou, ainda, os princípios contributivo, da legalidade e da autotutela, bem assim o advento da Lei Estadual nº 6.689/2008 fazendo com que a incorporação da vantagem pessoal deixasse de ser adimplida, ante o advento da citada legislação estadual. Por fim, reputa como ilegal a concessão do soldo em valores correspondentes aos percebidos pelos militares ativos de grau superior.

Os impetrantes apresentaram contrarrazões (ID 2760483).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação interposto (ID 3128780).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso.

1. PRELIMINARES

1.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O IGEPREV suscita como preliminar a sua ilegitimidade passiva, sustentando ser o Estado do Pará a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme já salientado, os impetrantes são policiais militares da reserva remunerada e a presente lide tem por objeto a incorporação do abono salarial aos seus proventos enquanto inativos.

O IGEPREV, cuja natureza jurídica corresponde a uma Autarquia previdenciária criada justamente para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não se pode cogitar sua ilegitimidade passiva, tampouco da necessidade de o Estado do Pará compor a lide. Nesse sentido, a apelação/remessa necessária nº 0023411-97.2011.8.14.0301, Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura, e a apelação/remessa necessária nº 0011376-35.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Rejeitada
a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Passo a analisar a
prejudicial de decadência
arguida pelo IGEPREV.

Argumenta o recorrente que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo decadencial, isto é, após os 120 (cento e vinte) dias do ato da aposentadoria, violando, portanto, o art. 18 da Lei 1.533/51 (atual art. 23 da Lei 12.016/2009).

Ao deixar de incorporar gratificações/vantagens aos proventos dos militares sem que tal ato represente uma negativa expressa ao direito dos impetrantes, resta configurada uma conduta omissiva por parte da administração pública. Dessa forma, a ausência de pagamento da parcela remuneratória renova-se mês a mês, descaracterizando, então, o prazo decadencial.

Nesse sentido, trago à baila o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VIÚVA DE EX-SEGURADO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DO IPAJM DESPROVIDO.
1. Nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus Servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês.
Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.180.991/AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 28.5.2015 e AgRg no AREsp. 260.393/ES, 2T, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.2.2013. 2. Agravo Regimental do IPAJM desprovido. (AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1.
Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.
2.
As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.
3.
É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 4.
Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido
. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015. 5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido. (AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Portanto, rejeito a prejudicial aduzida pelo IGEPREV.

Passo a analisar o
mérito
da demanda.

O IGEPREV suscita ainda a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.837/1998 que regulam o pagamento e o aumento do abono salarial.

O pleito pela inconstitucionalidade dos Decretos
não merece guarida
, vez que o Pleno deste Tribunal de Justiça
já rejeitou incidente de inconstitucionalidade
em relação a referidos decretos, na 31ª Sessão Ordinária, realizada em 31/08/2011, nos autos da apelação nº 20103004250-5.

A controvérsia posta nestes autos resume-se a saber se os impetrantes/apelados, policiais militares da reserva remunerada, têm direito ao recebimento de abono salarial, previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento pelo caráter transitório do abono salarial, concluindo pela impossibilidade de sua incorporação aos vencimentos do servidor aposentado, conforme decidido nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA. A título de exemplificação, veja-se o julgado proferido no ROMS nº 29.461/PA:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1 – De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997,
em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2 – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.”

(grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, conforme se infere dos acórdãos nº
152.380, 149.962, 147.625 e 151.723.

Entretanto, a EC nº 41/2003, que extinguiu no ordenamento jurídico pátrio o regime da integralidade e paridade, trouxe previsão de que os servidores aposentados até a data de sua publicação – em 31/12/2003 –, possuíam direito à equiparação com os proventos percebidos pelos servidores da ativa, conforme se depreende dos seguintes artigos:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Este Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da segurança jurídica e aos dispositivos retrocitados da EC nº 41/2003,
pacificou o entendimento de que os servidores militares que passaram para a inatividade ainda na aplicação do art. 40 da CF/88, anteriormente à EC nº 41/2003, quando havia divergência jurisprudencial sobre a natureza jurídica do abono, mantinham o direito à incorporação.
Nesse sentido, o processo nº 2017.04209017-32, de Relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminares:

2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.

2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.

4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal
,
ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003
,
bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.”

(2017.04209017-32, Ac.181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

Tendo o Juízo
a quo
concedido totalmente a segurança,
faz-se necessário analisar as datas em que cada um dos militares da reserva passou para a inatividade, conforme os documentos presentes nestes autos.

-
LÚCIO JOÃO DA SILVA MARQUES – transferido em 05/02/2007, pela portaria nº 0332, com os efeitos financeiros retroagindo à data de 01/02/2007 (ID 2760407 – Pág. 21).

- PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO – transferido em 16/02/1995, pela portaria nº 286 (ID 2760407 – Pág. 11).

- EMANUEL JORGE LAVAREDA AMARO – transferido em 02/01/2009, pela portaria nº 0023, com os efeitos financeiros retroagindo à data de 01/01/2009 (ID 2760407 – Pág. 4).

- JOSÉ BEZERRA DE MORAIS – transferido em 07/07/1988, pela portaria nº 1310 (ID 2760408 – Pág. 27).

- CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA – transferido em 12/06/2002 pela portaria nº 0944 (ID 2760408 – Pág. 18).

- VERISSIMO PINTO DA SILVA – transferido em 02/01/2009 pela portaria nº 0049, com os efeitos financeiros retroagindo à data de 01/01/2009 (ID 2760408 – Pág. 9).

- ANTONIO CLAUDIO MARTINS – transferido em 01/06/2005 pela portaria nº 1408 (ID 2760408 – Pág. 2).

- PEDRO SANTANA DA COSTA SANTOS – transferido 05/07/2007 pela portaria nº 0949, com os efeitos financeiros retroagindo à data de 01/07/2007 (ID 2760409 – Pág. 23).

- JOÃO JOSÉ DOS NASCIMENTO – transferido em 23/02/1985 pela portaria nº 072 (ID 2760409 – Pág. 12).

- JOÃO BATISTA HOLANDA DE ARAÚJO – transferido em 01/06/2005 pela portaria nº 1409 (ID 2760410 – Pág. 2).

Assim, com base na intelecção da jurisprudência demonstrada alhures, entendo que assiste razão ao apelante apenas em relação aos apelados que passaram para a inatividade em
data posterior
à 31/12/2003, período a partir do qual ficou estabelecido que o ingresso para a reserva remunerada não mais observaria a regra da paridade, haja vista o teor da EC nº 41/2003.

Por fim, consigno que a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida, sobretudo se analisada a sistemática da paridade e integralidade, como se pode verificar do julgado abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003.

1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo;

2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários;

3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em

paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003,
mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91
;

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal.

(2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo interposto, reformando o
decisum
apenas em relação aos impetrantes/apelados que passaram para a reserva remunerada após a EC 41/2003 e, no que diz respeito aos que fazem jus ao abono,
deve ser observada a impossibilidade de recebimento da referida parcela pecuniária em valores correspondentes ao grau superior
.

É como voto.

Belém/PA, 13

de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2020